Tribunal: CARF
Processo: 17460.000929/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000929/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.342 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/12/2001
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS
ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N. 8.212/91. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 173,
II
DO
CTN. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO. DECISÃO DEFINITIVA QUE ANULA, POR VÍCIO
FORMAL, O LANÇAMENTO ANTERIOR.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, de modo que a
decadência tributária deve ser aferida exclusivamente com fundamento nas
disposições do Código Tributário Nacional.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado ou, ainda, da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
INSTITUTO
DA
REMISSÃO
TRIBUTÁRIA.
APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
O instituto da remissão consiste no perdão do tributo e, a rigor, é considerado
como uma das modalidade de extinção do crédito tributário, sendo que a lei
não pode mais autorizar a autoridade administrativa a conceder remissão de
forma indeterminada e discricionária sem definir, com precisão, a
oportunidade, as condições, a extensão e os limites quantitativos do seu
alcance.
O artigo 14 da Lei no 11.941/2009 que dispõe sobre a remissão dos débitos
com a Fazenda Nacional deve ser aplicado apenas nas hipóteses em que o
sujeito passivo tributário cumpre devidamente todos os requisitos ali previstos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000929/2007-07
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000929/2007-07

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado na NFLD – DEBCAD
no 35.902.612-5 por meio do qual foi constituído crédito tributário de contribuições da empresa
sobre a remuneração dos empregados (cota patronal), contribuições dos segurados, contribuições
da empresa destinada ao financiamento do grau de incidência laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT e contribuições da empresa sobre a remuneração de
trabalhadores avulsos, autônomos e demais pessoas jurídicas, relativas às competências de
02/1996 a 12/2001, tendo sido apurado no montante total de R$ 38.637,41, incluindo-se aí a
exigência dos respectivos tributos, a aplicação da multa e a incidência dos juros (fls. 2 e 5/73).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de fls. 79/92 que a autoridade
entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos motivos a seguir
reproduzidos:
“Ref.: RELATÓRIO FISCAL DA NFLD No 35.902.612-5
OBS.: A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, foi lavrada em
substituição (parte) a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n°35.564.939-
0/2003, conforme Acórdão Decisório n° 902/2005 de 22/10/2005 do Conselho de
Recursos da Previdência Social, CRPS - 4° CAJ.
Refere-se o crédito lançado pela presente notificação às contribuições previdenciárias
devidas e não recolhidas em épocas próprias à Seguridade Social, inclusive as devidas
ao financiamento dos Riscos Ambientais do Trabalho no período de 01/1996 a 12/2001,
sobre o valor pago a Prestadores de Serviços Pessoa Física, enquadramento como
segurado empregado, prestação de serviço e sobre salário indireto, apurados nos
processos de Prestação de Contas de Adiantamento pelas razões expostas neste
relatório.
I – FATO GERADOR: PREST DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
As contribuições previdenciárias devidas, objeto do presente lançamento, tem como
base os valores constantes dos Recibos e das Notas Fiscais de Serviços Prestados, sem o
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -CNPJ, emitidas por pessoas físicas, para
realização de serviços eventuais, constantes dos processos das Notas de Pagamento,
Notas de Empenho, Notas Extraorçamentarias de Empenho devidamente contabilizadas
em contas próprias.
As pessoas físicas prestaram serviços, sem Contratos, dispensadas de qualquer
modalidade de licitação (Lei 8666/93).Serviços de tapeçaria, mecânica, palestrante,
funilaria, advocacia, locução, motorista, serviços de som, ...etc.,
Não houve recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor dos
serviços prestados, de acordo com o art 22 inciso I da Lei 8.212/91 ...
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000929/2007-07

II – FATO GERADOR:
A – GUARDA MIRIM
O presente lançamento refere-se as contribuições devidas à seguridade social, relativas a
parte empresa, segurados, contribuições para o financiamento dos riscos ambientais do
trabalho - RAT, incidentes sobre valores pagos a trabalhadores que não apresentavam
qualquer tipo de relação com o órgão público, em decorrência dos elementos verificados
por esta junta fiscal, constatando serem segurados empregados, em observância à
legislação previdenciária.
A Câmara Municipal, não efetuou quaisquer recolhimento, motivo pelo qual estão
sendo exigidas integralmente todas as contribuições, na condição de segurados
empregados. O período em referência é o compreendido entre 01/1996 a 12/2001
Nesta situação encontramos os Guardas Mirins, cujos valores pagos foram lançados
com codificação própria e os nomes dos trabalhadores discriminados em anexo. ~,
Estes segurados prestaram serviços não-eventuais, visando atender as atividades
planejadas pela Câmara Municipal.
Esta Auditoria Fiscal verificou todos os processos de Pagamento de Empenho relativo a
estas atividades desenvolvidas tendo em vista o objetivo do Órgão Público que
remunera tais Guardas Mirins.
[...]
As contribuições previdenciárias devidas, objeto do presente lançamento, tem como
base os valores constantes das Notas de Pagamento, Notas de Empenho, devidamente
contabilizadas em contas próprias.
B – EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
- Legislação Vigente no período do lançamento – 02/99 em diante Referente ao
Fato Gerador – Cessão de Mão-de-Obra
O procedimento fiscal está amparado pela legislação que segue:
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e. recolher a importância retida até o
dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome
da empresa cedente da mão-de-obra, observando o disposto no § 5° do art. 33. ” (art. 31
da Lei 8.212/91).
[...]
Quanto a retenção o Decreto 3048/99 e alterações posteriores em sua Seção II – DA
RETENÇÃO E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - o art. 219 em seu § 5°
deixa claro in verbis – “O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa
contratante do serviço.”
[...]
C – DESP S/ COMPROVAÇÃO – SALÁRIO INDIRETO
Na análise da documentação comprobatória das despesas efetuadas pelo servidor, à
quem foi adiantado o numerário, conforme Nota de Empenho, notamos que as notas
fiscais emitidas, recibos, não identificam a Pessoa Jurídica do Órgão Publico, pois são
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000929/2007-07

ao consumidor e as despesas escrituradas de maneira a não indicar as quantidades
envolvidas, generalizando o objeto destas. A falta de quantitativos impossibilitam a
análise das despesas para a perfeita caracterização da finalidade pública que as deve
revestir, levando a se considerar que elas não foram efetuadas em proveito próprio. O
que caracteriza, previdenciariamente, uma complementação da remuneração auferida
em função do cargo.
Efetuamos os lançamentos dos valores, identificados no Relatório de Lançamento, como
salário indireto.”
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 94/111 em que suscitou, em síntese, (i) que as regras
constantes do Manual de Fiscalização do INSS, aprovado pela IN INSS/DAF no 4 de 23 de
agosto de 1996 não foram observadas no que diz com a responsabilidade tributária, o que teria
resultado na nulidade da NFLD, (ii) que o lançamento era nulo pela ausência de indicação dos
fundamentos legais referentes à responsabilidade solidária, (iii) que a apuração dos tributos foi
realizada de forma indireta sem que a autoridade tenha mencionado nos autos a aplicação do
artigo 33, § 3o da Lei no 8.212/91, (iv) que, no caso, havia ocorrido a decadência do crédito
tributário nos termos do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, (v) que apenas a
Justiça do Trabalho teria competência para reconhecer vínculos empregatícios, nos termos do
artigo 114 da Constituição Federal, (vi) que as contribuições eram indevidas em relação aos
serviços prestados pela guarda-mirim e, por fim, (vii) que a norma pertinente aos adiantamentos
de despesas não foi observada pela autoridade.
Em Despacho de fls. 157/158, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu por converter o julgamento em
diligência com fundamento nos motivos abaixo delineados:
“Conforme os autos, os levantamentos GM e GM1 referem-se a crédito decorrente de
caracterização de trabalhadores (guardas mirim) como segurados empregados. Por sua
vez, os levantamentos AUI e AU2 referem-se a pagamentos a pessoas físicas
(autônomos).
O Relatório Fiscal e É-Relatório de Lançamentos- RL fazem referência a “relação
anexa" contendo os nomes dos trabalhadores, entretanto, não consta dos autos qualquer
discriminativo contendo nomes de segurados caracterizados como empregados e, além
disso, apenas parte dos autônomos foi informada no Relatório de Lançamentos.
Diante disso, encaminhamos os autos ao Auditor Fiscal notificante para juntada dos
mencionados discriminativos, considerando que a pessoalidade é um dos requisitos para
a caracterização do segurado empregado e que a relação dos autônomos é também
necessária a instrução dos autos.
A relação com os nomes dos segurados caracterizados como empregados e dos
autônomos deverá ser objeto de relatório complementar, juntado aos autos, e cópia
encaminhada à notificada, com reabertura de prazo de defesa.
Além disso, o Auditor Fiscal deverá pronunciar-se a respeito da tempestividade da
defesa apresentada às fls. 93/121, tendo em vista que não foi localizado o Aviso de
Recebimento relativo ao ofício de remessa das NFLD indicadas as fls. 125.”
Posteriormente, a autoridade elaborou a Informação Fiscal de fls. 163 em que
dispôs, à luz do Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, que o débito constante da presente NFLD
relativo às competências de 01/1996 a 12/2000 estaria decaído, conforme se observa do trecho
abaixo transcrito:
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000929/2007-07

“1- Considerando o Parecer PGFN/CAT 1617/2008, de 01/08/2008, que embasado na
Súmula Vinculante n. 08, de 12/06/2008 e dá o entendimento ao artigo 173, II do CTN,
de que a decadência opera-se em 5 (cinco) anos da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado,
entendemos, salvo melhor juízo, que o débito constante desta NFLD n° 35.902.612-5 de
30/10/2006, período 01/1996 a 12/2000, lavrada em substituição a NFLD n°
35.564.939-0/2003, tornada nula, por vicio formal, conforme Acórdão Decisório n°
902/2005 de 28/10/2005 do Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS- 4a
CAJ, encontra-se decadente.”
E, aí, em novo Despacho de fls. 165/166, a 6a Turma da DRJ de Belo Horizonte
acabou entendendo que a presente NFLD havia sido lavrada dentro prazo previsto no artigo 173,
inciso II do Código Tributário Nacional, bem assim que a autoridade notificante deveria dar
cumprimento ao Despacho de fls. 157, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“Conforme consta dos autos, a presente notificação fiscal foi lavrada em substituição à
NFLD n° 35.564.939-0, de 2003, anulada pelo Acórdão do Conselho de Recursos da
Previdência Social- CRPS n° 902/2005.
O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, publicado em 18/08/2008 tratou da aplicação da
Súmula Vinculante n° 8 de 20/06/2008, onde dispôs de modo conclusivo, que para fins
de cômputo do prazo de decadência deve ser observada a ocorrência de pagamento
antecipado ou não (quando houver pagamento antecipado aplica-se a regra do artigo
150, §4° do CTN e, não havendo pagamento, aplica-se o disposto no artigo 173, inciso I
do mesmo Código).
Também deve ser observado o disposto no inciso II, do artigo 173, do CTN , nos casos
de lavratura de NFLD substitutiva. Transcrevo abaixo o artigo 173 e seus incisos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Considerando que não houve pagamento antecipado de contribuições, encontram-se
extintas pela decadência as competências 01/1996 a 13/1997, permanecendo válidas as
competências 01/1998 a 13/2001 contidas na NFLD 35.564.939-0 de 28/10/2003,
lavrada dentro do prazo previsto no inciso I, artigo 173, do Código Tributário Nacional,
ou seja, até 31/12/2003.
Considerando que a presente NFLD foi lavrada em substituição à NFLD inicial, anulada
pelo Acórdão do CRPS de 2005, a presente NFLD encontra-se dentro do prazo previsto
no inciso II, do artigo 173, do CTN acima transcrito, portanto, não ocorreu a decadência
do crédito.
Diante do exposto, retorno os autos ao Auditor Notificante para dar cumprimento ao
despacho de fls. 155/156.”
Em Despacho de fls. 170/171, a autoridade fiscal informou que estava juntando
aos autos os documentos de fls. 172/317 e, ainda, acabara prestando os esclarecimentos que
haviam sido realizados pela autoridade julgadora de 1a instância quando da conversão do
julgamento em diligência, conforme se verifica do Relatório de fls. 318/320.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000929/2007-07

Na sequência, a autoridade fiscal entendeu por intimar a contribuinte para que
pudesse aditar a impugnação diante das informações que foram levantadas a partir da respectiva
diligência (fls. 324). Com efeito, a contribuinte restou notificada em 08/02/2010 (fls. 325) e
acabou apresentando a manifestação complementar de fls. 326/327 por meio da qual sustentou
(i) a ocorrência da decadência nos termos do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional e
(ii) a aplicação do instituto da remissão nos termos do artigo 14 da Lei no 11.941/2009, já que o
débito relativo ao exercício de 2001 perfazia o montante de R$ 2.772,96.
Na sequência, os autos foram reencaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que pudesse apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 344/350, a 6a Turma
da DRJ de Belo Horizonte – MG entendeu por considerar a impugnação procedente em parte em
razão da ocorrência da decadência relativa às competências de 02/1996 a 11/1997, de sorte que o
crédito foi retificado e permaneceu exigível apenas no que diz com as competências de 12/1997
a 01/1999, conforme se verifica do Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR (fls.
351/378). Ao final, o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO PREVISTO NA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA . APLICAÇÃO DOS PRAZOS DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Após a publicação da Súmula Vinculante n° 8, do Supremo Tribunal Federal - STF, o
lançamento do crédito previdenciário está sujeito aos prazos previstos no Código
Tributário Nacional.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO EMPREGADO. A Fiscalização da
Secretaria da Receita Previdenciária é competente para efetuar o enquadramento do
segurado como empregado, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos por lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A contribuinte foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 02/09/2010 (fls. 383) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 384/390,
protocolado em 01/10/2010, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, portanto, passo a apreciar as alegações tais quais
formuladas.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000929/2007-07

Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Dos fatos:
- Que a decisão recorrida é contraditória e equivocada, uma vez que, por
um lado, reconhece que a NFLD de 2003 foi anulada e, por outro,
considera válida para confirmar a exigibilidade do crédito relativo ao
período de 12/1997 a 01/1999.
(ii)
Da decadência:
- Que a presente NFLD no 35.902.612-5 abrange o período de apuração de
1996 a 2001, sendo que, no caso, por aplicação da Súmula Vinculante no 8
do Supremo Tribunal Federal e do artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional, as competências de 1998 a 2000 também estariam
decaídas, já que o lançamento apenas poderia abarcar os tributos cujos
fatos geradores teriam ocorrido em 2001.
(iii)
Da remissão:
- Que o débito constante da presente NFLD no 35.902.612-5 relativo ao
ano de 2001 foi constituído no montante de R$ 2.772,96, sendo que, nos
termos do artigo 14 da Lei no 11.941/2009, os débitos com Fazenda
Nacional iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 “ficam remitidos os débitos
com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com exigibilidade suspensa
que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há 5 (cinco) anos ou
mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo provimento do presente
recurso voluntário para que a decisão de piso seja reformada e que, no final, seja reconhecida a
decadência e a aplicação da remissão dos créditos tributário constantes da presente NFLD.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados,
observando-se, por oportuno, que as alegações tais quais formuladas pela recorrente giram em
torno da preliminar de decadência parcial do crédito tributário e da aplicação do instituto da
remissão.

Da alegação de decadência parcial do crédito tributário

De início, reconheça-se que o instituto da decadência tributária apenas deve ser
previsto em Lei Complementar, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição
Federal, que dispõe que caberá à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre decadência.
E, aí, tendo em vista que a Lei no 5.172/71, denominada de Código Tributário
Nacional – CTN foi recepcionada pela Constituição Federal como Lei Complementar, decerto
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000929/2007-07

que as regras concernentes ao instituto da decadência não poderiam ser previstas em Lei
Ordinária. Foi por isso mesmo que o Supremo Tribunal Federal acabou declarando a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91 nos termos da Súmula Vinculante no
81.
De todo modo, a suposta ocorrência da decadência tributária deve ser atestada
tão-somente com base nos artigos 150, § 4o e 173 do Código Tributário Nacional, conforme
transcrevo-os abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
***
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.”
No caso em tela, note-se, de plano, que a presente NFLD no 35.902.612-5 foi
lavrada em substituição à NFLD no 35.564.939-0, a qual, aliás, acabou sendo anulada por vício
formal pela 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme
se observa do acórdão juntado às fls. 434/438.
O fato é que, ainda que a NFLD no 35.564.939-0 tenha sido anulada por vício
formal, parte do crédito tributário ali consubstanciado, relativo às competências de 01/1996 a
11/1997, havia sido constituído depois de 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo
173, inciso I do CTN, já que as respectivas competências só poderiam ter sido lançadas até
31/12/2002, sendo que, no caso, a NFLD foi lavrada em 28/10/2003.
A parte do crédito tributário constituído na NFLD anulada correspondente às
competências de 01/1996 a 11/1997 já estava extinto de acordo com o artigo 156, inciso V do
CTN e, portanto, não poderia ser objeto de novo lançamento tributário, tal como ocorreu na
presente NFLD no 35.902.612-5. Foi por isso mesmo que a autoridade julgadora de 1a instância
entendeu pela extinção parcial do referido crédito com fundamento na decadência.

1 STF. Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário."

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000929/2007-07

Agora, como a outra parte do crédito tributário correspondente às competências de
12/1997 em diante não havia sido fulminada pela decadência, e tendo em vista que a NFLD no
35.564.939-0 foi anulada por vício formal, decerto que o referido crédito tributário poderia ter
sido objeto de novo lançamento tributário – como, de fato, o foi –, já que, em casos tais, o prazo
decadencial de 5 anos para que a Fazenda constitua o crédito deve ser contado da data em que se
tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
A propósito, note-se que a decisão exarada pela 4a Câmara de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social que acabou anulando por vício formal a NFLD no
35.564.939-0 foi datada de 12/05/2005, sendo que NFLD no 35.902.612-5 objeto da presente
autuação foi lavrada em 30/10/2006 e sua notificação ocorreu em 28/11/2006, haja vista que o
aviso de recebimento foi extraviado e a autoridade julgadora acabou considerando a data da
apresentação da impugnação como a data da notificação.
O crédito tributário consubstanciado na presente NFLD no 35.902.612-5
correspondente às competências de 12/1997 em diante – à exceção da competência da 13/1997 –
foi constituído dentro do prazo a que alude o artigo 173, inciso II do Código Tributário Nacional,
que, aliás, é a regra decadencial que deve ser aplicada no caso, restando-se concluir, pois, e
diferentemente do que a recorrente alega, que não há se falar na decadência das competências
dos exercícios de 1998 a 2000.
Com base nesses fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar de decadência tal
qual formulada com base no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.

Da aplicação do instituto da remissão

De fato, registre-se que o instituto da remissão consiste no perdão do tributo e, a
rigor, é considerado como uma das modalidade de extinção do crédito tributário nos termos do
artigo 156, inciso IV do Código Tributário Nacional2, sendo que sua disciplina encontra guarida
no artigo 172 do referido Código. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:
I - à situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato;
III - à diminuta importância do crédito tributário;
IV - a considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou
materiais do caso;
V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido,
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.”

2 Lei n 5.172/66. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: IV - remiss.ão
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000929/2007-07

Como se pode notar, a lei não pode mais autorizar a autoridade administrativa a
conceder remissão de forma indeterminada e discricionária sem definir, com precisão a
oportunidade, as condições, a extensão e os limites quantitativos do seu alcance, conforme
também dispõe o artigo 150, § 6o da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional no 03/19933.
Nesse contexto, reconheça-se que o artigo 14 da Lei no 11.941 de 27 de maio de
2009 acabou dispondo sobre a remissão dos débitos com a Fazenda Nacional, conforme se
observa abaixo:
“Lei no 11.941/2009
CAPÍTULO II - DA REMISSÃO
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há 5 (cinco)
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o O limite previsto no caput deste artigo deve ser considerado por sujeito passivo e,
separadamente, em relação:
I – aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos;
II – aos demais débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;
III – aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil; e
IV – aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
A redação do artigo 14 da Lei no 11.941/2009 é clara ao dispor que apenas os
débitos com a Fazenda Nacional cujos valores totais consolidados em 31 de dezembro de 2007
sejam iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que tal limite deve ser
considerado por sujeito passivo e, separadamente, em relação (i) aos débitos inscritos em dívida
ativa, (ii) aos débitos de contribuições sociais previstas no artigo 11, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei
no 8.212/91, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros e, por fim, (iii) aos demais débitos administrativos pela Secretaria da Receita Federal.
Observe-se que o crédito tributário discutido foi apurado no montante total de R$
38.637,41 e tem por objeto exigências contribuições da empresa sobre a remuneração dos
empregados, contribuições dos segurados, contribuições da empresa destinada ao financiamento
do grau de incidência laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT e

3 CF/88. Art. 150. (omissis). § 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000929/2007-07

contribuições da empresa sobre a remuneração de trabalhadores avulsos, autônomos e demais
pessoas jurídicas, o que significa dizer, portanto, que o caso concreto não se enquadra à hipótese
prevista no artigo 14 da Lei no 11.941/2009.
Por essas razões, entendo que a recorrente não faz jus ao instituto da remissão
previsto no artigo 14 da Lei no 11.941/2009, de sorte que o recurso também ser considerado
improcedente nessa parte.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário para rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital